Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001205-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NEILA MARIA DE CAMPOS
AGRAVADO: CONCEICAO VANDERLINA CAETANO MOREIRA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEILA MARIA DE CAMPOS contra decisão proferida em pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que na ação de Mandado de Segurança no 1000332-63.2020.8.11.0002 deferiu o pedido liminar e determinou que o Impetrado permita a Impetrante tomar posse no dia 10/01/2020 no cargo de Conselheira Tutelar.
Afirma que foi classificada em 17o lugar no Processo Seletivo para escolha de Conselheiro Tutelar de Várzea Grande e que houve impugnação de duas candidatas (Benedita do Bom Conselho Assis – 7o lugar e Conceição Vanderlina Caetano Moreira – 16o lugar), o que oportunizou a Agravante a tomar posse no cargo.
Narra que trabalhou até o dia 10 de janeiro do corrente quando foi realocada como primeira suplente em virtude do deferimento da decisão liminar, ora recorrida.
Sustenta, em síntese, o descumprimento de edital 01/2019/CDMCA e lei municipal 4.095/2015 quanto a necessidade do servidor público se desincompatibilizar do cargo que ocupa para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar.
Desta forma, requer a concessão de efeito suspensivo.
É o sucinto relatório.
Primeiramente registro que a Agravante recorre na condição de terceiro interessado no Mandado de Segurança acima mencionado.
Conforme dispõe o art. 996, “caput”, do CPC, ao terceiro interessado é permitido interpor recurso.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
Considerando que a decisão liminar recorrida atingiu a esfera fática e jurídica da Agravante, reconheço a sua legitimidade recursal, ressalvado a possibilidade do juízo a quo melhor analisar a legitimidade da Agravante ou até mesmo este juízo em momento posterior, haja vista tratar-se, neste momento, de cognição horizontal.
Feita esta observação inicial, passo à análise do pedido de efeito suspensivo.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso.
De acordo com o edital do certame, o processo seletivo foi realizado para selecionar 15 (quinze) Conselheiros Tutelares, conforme se infere no item 1.2 do Edital no 01/2019/CMDCA, in verbis:
1.2. O processo destina-se à escolha de 15 (quinze) membros para composição do Conselho Tutelar do município de Várzea Grande, para o mandato de 04 (quatro) anos, permitida uma recondução, mediante novo processo de escolha.
A Agravante foi classificada em 17o lugar e afirma que os candidatos Conceição Vanderlina Caetano Moreira (classificada em 16o lugar) e Benedita do Bom Conselho Assis (classificada em 7o lugar) tiveram as suas candidaturas impugnadas.
No entanto, ao analisar os documentos que instruem o presente recurso, bem como a exordial mandamental, não se constata, ao menos nesta fase de cognição horizontal, documentos ou decisão, seja judicial ou administrativa, impedindo a candidata Benedita do Bom Conselho Assis de participar do processo seletivo, pois, apesar de ter a sua inscrição indeferida (Edital no 02/2019/CMDCA/VG – Id. 32111957), esta participou do processo seletivo o obteve a 7a colocação (Edital no 12/2019/CMDCA/VG – Id. 32111957), o que presume estar a sua inscrição, aparentemente, regularizada e apta a participar do pleito.
Assim, ainda que a Agravada Conceição Vanderlina Caetano Moreira tenha a segurança denegada, muito provavelmente, salvo melhor juízo, a Agravante não logrará êxito em ocupar a titularidade do cargo de Conselheira Tutelar, haja vista que classificada em 17o lugar e o processo seletivo, prever 15 (quinze) vagas, ou seja, continuará como suplente.
Assim, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito ativo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pelo Agravante.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO. Na nova sistemática recursal delineada pela novel codificação processual civil (vide, notadamente, artigos 300, 932, II, 995, parágrafo único, e 1019, I, do CPC), o relator do recurso de agravo de instrumento deverá examinar, em cognição sumária, o requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, averiguando a presença cumulativa, em ambos os casos, de dois requisitos, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente (fumus boni iuris); e b) o receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, advindo do cumprimento da decisão recorrida até ulterior julgamento definitivo do recurso. Diante da ausência de qualquer um dos aludidos requisitos a rejeição da suspensividade vindicada é medida que se impõe. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.100370-8/004, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, à Agravada para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC c/c art. 12, da Lei no 12.016/09.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora